Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SALDAMENTO DE PLANO E ADESÃO A NOVO PLANO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CTVA (COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença não padece de vício de fundamentação se examinou e decidiu as teses apresentadas pelas partes e dirimiu os temas importantes para o julgamento da demanda (art. 489, § 1o, IV, CPC), mormente se a suscitada incompetência material, formulada em embargos de declaração após a prolação do decisum, consubstancia tema sobre o qual incide a preclusão, eis que examinado e definitivamente decidido no processo, tendo havido o declínio da competência para esta justiça comum local, sem óbice da parte.

2. Os contratos celebrados com as entidades de previdência privada complementar não integram o contrato de trabalho, tratando-se de relação jurídica de índole eminentemente contratual, regida especialmente pela Lei Complementar no 109/2001, que cuida do regime de previdência complementar e, subsidiariamente, pela legislação civil, logo, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563/STJ) e nem se confunde, outrossim, com a legislação trabalhista.

3. Conforme estabelece a Constituição Federal, o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Outrossim, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei (artigo 202, caput, § 2o). Demais disso, não será concedido nenhum benefício sem a correspondente e prévia reserva matemática que o garanta.

4. Não se vislumbra a presença de abusividade nos termos estabelecidos para fins de migração do plano de previdência privada complementar, os quais discriminaram escorreitamente as diferenças atinentes à cada plano, respeitada, ademais, a autonomia da vontade do participante, que aderiu livre e conscientemente ao novo plano.

5. A viabilidade do regime de previdência privada complementar depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico, formado pelas contribuições dos participantes, patrocinadores e pela rentabilidade dos investimentos desses contribuições, e os valores pagos a título de benefícios, de modo que não cabe interferência extra contratual, mormente que leve ao incremento do benefício sem a correspondente fonte de custeio, ante a exigência legal de se adotar o regime de capitalização e o interesses da coletividade dos participantes do plano.

6. Constatado que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) não compunha a formação do salário de participação do plano anterior, tampouco do plano atual, carece de supedâneo contratual e legal, a percepção do saldamento do plano anterior ou do benefício, com o incremento da referida verba, de natureza temporária e sobre a qual o participante não contribuiu a tempo e modo.

7. Recurso conhecido e desprovido.